Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA QUE ANTERIORMENTE PROPÔS MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Autorizar liminarmente o prosseguimento de procedimento arbitral alegadamente eivado de nulidades implica grande prejuízo ao Distrito Federal, pois obriga o Ente Público ao imediato dispêndio de elevada quantia a título de custas iniciais e honorários dos árbitros.
3. Decisão proferida em Conflito de Competência suscitado pela Agravante junto ao Superior Tribunal de Justiça na qual ficou assentada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o julgamento da demanda de origem, ao fundamento de que não pode a contratada em momento posterior, insatisfeita com a solução jurisdicional apresentada em demanda anteriormente ajuizada, invocar pacto arbitral, sob consequência de ofensa ao princípio da boa-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.